Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706100-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRIC BEZERRA SOUTO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a planilha de cálculos do período de inadimplência. 2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão julgada procedente. 3. Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 476 do Código Civil, 42, parágrafo único, e 474, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte contrária pretende o pagamento de parcelas por serviços que não foram prestados, em evidente ilegalidade, notadamente porque teve conhecimento de que o insurgente não frequentaria mais as aulas e, por conseguinte, não continuaria a tomar seus serviços. Aduz que não subscreveu/assinou o contrato de prestação de serviços e que ocorreu error in judicando pela turma julgadora ao desobrigar a recorrida de fazer prova do pretendido direito de cobrança, via ação monitória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 476 do Código Civil, 42, parágrafo único, e 474, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 19581295 - Págs. 1 e 2): “No caso em análise, a instituição de ensino autora juntou aos autos o contrato de prestação de serviços (ID 179515090), o comprovante de matrícula (ID 17951509 pgs 6/8), a planilha de cálculos da dívida (ID 17951513) e o histórico escolar da aluna (ID 17951510)”. “[...] a autora comprovou a contento os fatos constitutivos do seu direito. Desse modo, caberia ao embargante apresentar os elementos que contrariassem as provas apresentadas, o que não ocorreu”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “‘ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução’ (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015)” (AgInt no AREsp 1362937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016